Tribunal: TJES
Processo: 5020324-84.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Data Base
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020324-84.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE RODRIGUES CAMPOS CRUZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MACULADA POR SUBJETIVISMO. PERSEGUIÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5020324-84.2021.8.08.0035

Recorrente
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida
: LUCIANE RODRIGUES CAMPOS CRUZ

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MACULADA POR SUBJETIVISMO. PERSEGUIÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência (id. 4192656) ajuizada em razão da alegação de perseguição profissional e irregularidades nas avaliações realizadas pelo superintendente Gison Oliveira Soares em relação à avaliação de desempenho da autora, a qual pugna, liminarmente, i) que seja determinada a suspensão dos efeitos do Ato publicado no Diário Oficial, em 08/09/2021, pelo Secretário de Estado da Educação, Vitor Amorim de Angelo, que culminou no afastando a autora do cargo de Supervisora Escolar e lotou provisoriamente a autora na Escola EEEFM Adolfina Zamprogno, no município de Vila Velha/ES e; ii) que a autora seja submetida a avalições no ciclo de cada 12 (doze) meses, de forma imparcial, por outro avaliador designado pelo Estado e; no mérito, requereu iii) a declaração de nulidade do Ato objurgado, iv) que seja a autora reconduzia ao cargo de Supervisora Escolar, v) que doravante seja a autora submetida às avaliações anuais por outro avaliador que atue de forma imparcial e vi) que seja retirado a anotação na ficha funcional de que a autora não atingiu 70% na avaliação do período de 28/02/2021 a 27/08/2021.

2
. Decisão (id. 4192893) a qual declinou, ex oficio, a incompetência absoluta, em razão do valor da causa, e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vila Velha/ES.

3
. Decisão (id. 4192897) a qual deferiu a tutela provisória de urgência.

4
. Contestação (id. 4192907) apresentada pelo Requerido o qual impugnou o requerimento de concessão da gratuidade da justiça formulado pela autora e, no mérito, fundamentou pela i) legalidade da Portaria Nº 855-S, de 03/09/2021, em razão da Requerente ocupar o cargo de Supervisora Escolar em decorrência da aprovação no processo seletivo interno regido pelo Edital nº 16/2019, e que o cargo é submetido à avaliação de desempenho profissional a cada ciclo de 12 meses, em duas etapas semestrais (
feedback
e avaliação), nos termos do art. 1º da Portaria 157-R de 26/12/2016; ii) que foi possibilitado à autora o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo o qual a autora recorreu e foi julgado improcedente e; iii) pela ofensa ao princípio da separação dos poderes; pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

5
. Manifestação à contestação (id. 4192912) apresentada pela autora a qual requer a procedência dos pedidos iniciais.

6
. Manifestação da autora (id. 4192919) a qual informa o descumprimento da liminar.

7
. Manifestação da autora (id.

4192922) a qual aduz que, em razão da Portaria Nº 855-S, não irá receber a bonificação por desempenho, previsto no art. 4º, do Decreto nº 2.761- R, de 31/05/2011.

8
. Sentença (id. 4192924) a qual acolheu a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e revogou parte da decisão de id. 4192897, para indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

9
. Recurso Inominado (id. 4192926) interposto pela autora, com pedido de gratuidade da justiça, a qual preliminarmente alega o cerceamento de produção de provas e, no mérito, pugnou pela declaração e nulidade da sentença objurgada e pela procedência dos pedidos iniciais.

10
. Contrarrazões (id. 4192929) apresentada pelo Requerido, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença vergastada.

11
. Decisão (id. 4192930) a qual recebeu o recurso interposto em seu duplo efeito.

12
. Acórdão (id. 6529396) o qual concedeu à Recorrente a gratuidade da justiça e deu provimento ao recurso interposto para reconhecer a nulidade da sentença objurgada por
error in procedendo
.

13
. Sentença (id. 13932523) a qual i) julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de determinação para que o Estado, por sentença, “designe outro avaliador que não seja o Superintendente Regional de Educação, de Vila Velha/ES, o senhor GISON OLIVEIRA SOARES”, em razão da perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, inc. VI); ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das avaliações realizadas pelo superintendente Gison Oliveira Soares, objeto desta demanda, em razão da subjetividade apontada, de modo que a parte autora seja reconduzida ao cargo de supervisora escolar, caso essas avaliações sejam o único obstáculo para a sua manutenção em tal cargo, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, no que diz respeito à recondução da parte autora ao cago de supervisora escolar e; julgou improcedente, com resolução de mérito, o pedido referente à bonificação por desempenho.

14
. Recurso Inominado (id. 13932525) interposto pelo Requerido, o qual pleiteia o restabelecimento da percepção emanada pelo Juiz Togado ao invés do Juiz Leigo em razão de afirmar que o Magistrado possui maior experiência, visão mais assertiva e amadurecida do processo e das normas que regem os atos administrativos; bem como afirma existir “algum (pequeno) grau de subjetividade”, inerente ao mérito da Administração e Poder Hierárquico, mas não invalida o procedimento de avaliação, nos termos da Portaria nº 157-R de 2016 e; que a sentença objurgada é inconstitucional por ter adentrado no mérito administrativo e se imiscuir nos critérios escolhido pela Administração para a avaliação dos seus servidores, em ofensa ao princípio da separação dos poderes; pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

15
. Contrarrazões (id. 13932528) da autora, com preliminar de ausência de dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pugnou pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

16.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se a avaliação de desempenho elaborado pelo superior hierárquico deve ser declarada nula por se encontrar eivada de parcialidade em razão da alegada perseguição profissional; e se há ofensa ao princípio da separação dos poderes a revisão dos atos administrativos por parte do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

17
. Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

18
. Ocorre que o Recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
os mesmos fundamentos expendidos em sua peça contestatória de id 4192907 e fundamentou pela manutenção da Sentença de id. 4192924, a qual foi anulada pelo Acórdão de id. 6529396; não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença de id. 13932523.

19
. Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução dos fundamentos expendidos na defesa, deixando o Recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida.

20
. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
. Para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para, apenas depois, decidir o mérito.

21
. A dialeticidade é um dos requisitos que deve ser analisado e que tem como definição o ônus do recorrente em enfrentar especificamente cada ponto da sentença que pretende alterar. O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

22
. Em que pese as alegações recursais do réu, entendo que a sentença deve ser mantida. Da análise dos autos, é constatar que o
decisum a quo
atentou-se à todas as provas carreadas nos autos pelas partes e pelos depoimentos do informante e testemunhas inquiridas em audiência de instrução, tratando-se, destarte, de mero inconformismo.

23
. A seu turno, deve a parte demandada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC/15. Por outras palavras, a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo.

24
. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, a fim de reformar a sentença em que entende ter havido qualquer desacerto por parte do Nobre Prolator. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

25
. Assim, a ausência de fundamentação adequada, que ataque os argumentos da sentença, impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

26
. Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC

IV. DISPOSITIVO E TESE

27
. Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da sentença objurgada, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Contudo, sem condenação em custas, visto que o Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. Cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

2. Resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 1.010, inciso III, do CPC
.

Jurisprudência Relevante
: AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)